Tribunal: CARF
Processo: 11516.721289/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721289/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.680 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2010
PRÊMIO NÃO EVENTUAL PAGO EM PROPORÇÃO AOS LUCROS
OBTIDOS.NECESSÁRIA SUBMISSÃO À LEI ESPECÍFICA
O pagamento não eventual de prêmio realizado sistematicamente por anos e em
proporção aos resultados obtidos pela companhia deve obedecer à sistemática
estabelecida na Lei no 10.101 de 2000 especialmente quanto ao cumprimento
do acordo coletivo de trabalho.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETOR ESTATUTÁRIO NÃO
EMPREGADO É SUJEITA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
A participação nos lucros e resultados por diretor estatutário não empregado é
sujeita à incidência das contribuições sociais previdenciárias em razão de não
estar albergada na regra isentiva que exige lei tributária específica.
MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2)
APLICAÇÃO DE TAXA SELIC PARA O CÔMPUTO DOS JUROS DE
MORA.POSSIBILIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos,
negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Gregório Rechmann Júnior, que deu-lhe
provimento parcial, cancelando-se o crédito correspondente à PLR paga aos diretores não
empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721289/2013-33
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 07/05/2013, fls. 4.463, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias
decorrentes de obrigações principais, Auto de Infração DEBCAD no 51.032.016-3 (Patronal e
Administradores) Empresa/Gilrat e Cont. ind/adm; Auto de Infração no 51.032.017-1 Terceiros,
referentes aos períodos de 04/2009(PLR-EMPREGADOS), 05/2009 e 06/2010 (PLR-
DIRETORES E CONSELHEIROS) com aplicação de multa de ofício e juros, totalizando R$
1.194.434,02, conforme fls. 2.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 245/255, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 0920100.2013.00347, expedido para os períodos de 01/2009 a
12/2009, iniciado em 05/03/2013, precisamente às 10:10 e encerrado em 30/04/2013, conforme
fls. 256/257 e 4.459.
Para instruir o processo com os elementos de prova foram juntadas cópias das
intimações, acordos coletivos de trabalho, folhas de pagamento, planilhas, além de outros
documentos, fls. 258/4.458.
Os créditos foram lançados em decorrência de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR paga a administradores e trabalhadores de diversas plantas da cia, distribuída
aos trabalhadores, 04/2009 e aos diretores e conselheiros, 05/2009 e 06/2010, constatada do
cotejo entre a movimentação contábil e DIRF com as GFIPs e folhas de pagamento.
a) PLR distribuídas aos diretores e conselheiros
Conforme consta do Refisc, a PLR distribuída aos administradores da empresa foi
considerada salário contribuição, em razão do entendimento quanto a lei que rege a matéria, Lei
no 10.101 de 2000 ser somente aplicável a segurados empregados, para além disso também
destacou o relatório que não houve negociação entre as partes, apenas constando do estatuto
social da cia:
a)
A PLR dos diretores e conselheiros é fixada a parte, calculada por metodologia
diferenciada em relação aos segurados empregados da CASAN. Não alteraria o fato
dela ser salário-de-contribuição, mas cumpre registrar que ela não é, tampouco, objeto
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

de negociação entre as partes. Seu critério de apuração foi solicitado pela presente
auditoria no TIPF e no TIF n° 02, sendo explicitado que ela tão somente observa o
Estatuto Social da empresa (anexo, Doc. 04) e o artigo 152, §1°, da Lei n° 6.404/1976 .
Por seu turno, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) dos segurados empregados
é fixada em Acordos Coletivos de Trabalho (acordos anexos, Doc. 05);
b)
O pagamento da PLR dos diretores e conselheiros não se encontra vinculada a
dos segurados empregados, sequer temporalmente. No ano de 2009, por exemplo, a
PLR dos diretores e conselheiros foi paga na competência maio daquele ano, enquanto
que os empregados receberam valores a este título no dia 30 de abril.
(...)
12. A participação nos lucros por parte dos administradores pode de fato estar presente
em sociedades por ações, de acordo com a Lei n° 6.404/1976, artigos 152, 189 e 190;
destarte, seu pagamento integra o salário-de-contribuição para fins previdenciários,
já que sua não-incidência não está contemplada na hipótese contida na Lei n°
8.212/1991, em seu artigo 28, §9°, j.(grifo do autor)
b) PLR distribuída aos empregados
Entendeu a autoridade tributária que os valores de PLR pagos aos empregados não
obedeceram ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, pois foram adotados critérios totalmente
diferentes, em especial o montante a distribuir de 5% do lucro líquido do exercício anterior
previsto no acordo e baseado em assiduidade do trabalhador foi modificado para 2,5%
sobre a diferença de faturamento entre 2007 e 2008, a partir de um prêmio intitulado
“Produtividade”:
17.
Destaque-se alguns aspectos que aqui interessam, previstos no ACT:
• a constituição de comissão paritária que estabeleceria, até março de 2009, as condições
para conferir o abono sobre produtividade;
• a distribuição de 5% (cinco por cento) do lucro líquido de 2008 aos segurados
empregados;
• se não fosse ultrapassado o lucro líquido do exercício anterior (2007), seriam
descontados os valores pagos em vale alimentação relativos ao abono natalino e a
gratificação de férias; se fosse ultrapassado, haveria tão somente o desconto do vale
alimentação relativo ao abono natalino;
• o critério para calcular o valor para cada segurado empregado era tão somente a
assiduidade.
18.
Só que o Acordo não foi cumprido. Em 26 de março de 2013, em resposta a
questionamento da presente auditoria sobre o cumprimento do Acordo Coletivo de
Trabalho, a Sra. Rita Volpato, responsável pela área de Recursos Humanos da CASAN,
assim se pronunciou via correspondência eletrônica - e-mail (cópia do e-mail anexo,
Doc. 08 - p. 2)...
19.
De fato, a Participação nos Lucros e Resultados, conforme fixada em ACT,
não existiu, nas palavras da própria responsável pela área. Tampouco houve
decisão e/ou fixação de critérios complementares por comissão paritária, conforme
o próprio ACT previa. "Rasgou-se" o que havia sido acordado no ACT e, em
reunião do Conselho de Administração em 26 de março de 2009 (Ata da reunião anexa,
Doc. 09), decidiu-se pela concessão em total desacordo ao negociado. (grifo do autor)
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

20.
A Ata em questão esclarece que a CASAN obteve um lucro líquido em 2008
de R$ 17,164 milhões, inferior ao lucro líquido de 2007 (R$ 54,431 milhões). Nessa
hipótese, o ACT previa o pagamento de 5% do lucro líquido para os empregados
(aproximadamente R$ 858 mil) a título de PLR, descontados os valores pagos em
vale alimentação relativos ao abono natalino e a gratificação de férias.(grifo do autor)
21.
Ao invés de assim proceder, foi estipulada a concessão de um "Prêmio de
Produtividade" através de critério distinto. Este seria um abono de 2,5% (dois
vírgula cinco por cento) sobre a diferença entre o faturamento da empresa nos
exercícios 2007 e 2008 (diferença esta que foi de R$ 40,760 milhões), a ser pago em
"Vale-alimentação". Perceba-se que tanto a base de cálculo quanto a alíquota
mudaram em relação ao negociado no acordo coletivo. Aplicando-se a alíquota
proposta, chega-se a um valor a ser distribuído da ordem de R$ 1,019 milhões .
Finaliza-se a questão com o seguinte trecho, in verbis (grifo do autor)....
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento a contribuinte, por advogado assistida, instrumento
a fls. 4.519/4.520, apresentou impugnação em 31/03/2013, peça juntada a fls. 4.465 a 4.496,
contestando a exação, com suas teses, fatos e fundamentos jurídicos, requerendo a procedência
de sua defesa e consequente cancelamento da autuação.
Juntou documentos conforme fls. 4.497 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador –
DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 15-35.349, de
24/04/2013, fls. 4.624/4.639, de ementa abaixo transcrita:
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
DE
EMPREGADOS.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo e as de terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da
empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA DE ADMINISTRADORES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação dos diretores não empregados nos lucros e resultados da Companhia,
prevista na Lei n° 6.404/1976, sofre a incidência de contribuições previdenciárias, por
caracterizar contraprestação aos serviços prestados, e por não se enquadrar em nenhuma
hipótese de exclusão prevista em lei.
MULTA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A violação a princípios constitucionais é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.

Fl. 5513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

JUROS SELIC. LEGALIDADE.
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC) para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo Fisco Federal.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 15/05/2014, conforme
fls. 4.641/4.642.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 13/06/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, por advogado assistida,
conforme peça juntada a fls. 4.644/4.668.
São as alegações:
 PRELIMINARES
a) Nulidade – interpretação equivocada da legislação pela autoridade e não
incidência de PLR distribuída a administradores
Alega erro no entendimento do dispositivo legal aplicável ao caso, pela autoridade
tributária, pois afirma a existência de norma que estabelece participação nos lucros pelos
administradores, porém não na concepção da Lei no 10.101, de 2000, mas sim pela Lei no 6.404,
de 1976 (Lei das sociedades anônimas), conforme o art. 152, caput e §§1o e 2o c/c art. 190, 201 e
202 deste diploma legal, portanto estando também excluída do conceito de salário-contribuição,
na dicção do art. 28, §9o “j” da Lei no 8.212, de 1991:
Sendo assim não há que se falar em infração à legislação tributária, posto que a
Participação nos Lucros ou Resultados aos Administradores, no caso: diretores e
conselheiros, pagos pela Recorrente tem por respaldo a Lei ns 6.404/76 que é
instrumento normativo suficiente para permitir a subsunção à norma de isenção
tributária veiculada pelo art. 28, § 9e, alínea "]" da Lei n. 8.212/91.
Com efeito, como os Autos de Infração basearam-se única e
exclusivamente na interpretação equivocada da legislação, o que os maculam em
absoluto, são ilegítimos e nulos. Assim, também, é o acórdão ora recorrido, vez que
manteve incólumes os lançamentos impugnados. (grifo do autor)
Destarte, impõe-se a reforma do acórdão, com seu conseqüente cancelamento por
inocorrência da infração.
b) Não incidência do tributo previdenciário sobre abono desvinculado e pago
de forma eventual e espontânea
Aduz também erro no fundamento legal utilizado na exação, pois que em reunião
do conselho de administração da cia (ATA no 246/2009) deu-se como “prêmio produtividade”,
abono desvinculado do salário e de caráter eventual, em nada se confundindo com PLR, tendo
por fundamento o art. 28, §9o “e” 7 da Lei no 8.212, de 1991:
Sendo assim não há que se falar em infração à legislação tributária, posto que neste caso
não houve o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados aos segurados
empregados, e sim o pagamento de abono eventual expressamente desvinculado do
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

salário, verba essa sobre a qual não incide como salário-de-contribuição, por estar
expressamente prevista no artigo 28, § 9o, alínea "e", item 7, da Lei n. 8.212/91.
Em razão disso conforme amplamente demonstrado, os Autos de Infração basearam-
se única e exclusivamente na interpretação equivocada da legislação, o que os
maculam em absoluto, são ilegítimos e nulos. Assim, também, é o acórdão ora
recorrido, vez que manteve incólumes os lançamentos impugnados. (grifo do autor)
Destarte, impõe-se a reforma do acórdão, com seu conseqüente cancelamento por
inocorrência da infração.
Acrescenta ainda que não houve valores a serem distribuídos a título de PLR no
período.
 MÉRITO
a) Alegação de multa excessiva de 75%
Aduz que a aplicação da sanção possui caráter confiscatório e, nesta medida fere a
princípio constitucional, apresentando jurisprudência e doutrina para amparar seu entendimento.
b) Ilegalidade da aplicação da Taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
Entende que houve violação aos princípio da legalidade tributária, da
anterioridade e junta jurisprudência.
 PEDIDO
Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto ou a
redução da multa e afastamento da Taxa Selic.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Houve conversão do julgamento em diligência em sessão plenária deste Conselho
de 13/07/2023, conforme Resolução no 2402-001.274, fls. 4.692/4.698, para juntada dos acordos
coletivos de trabalho em cinco anos anteriores e posteriores, além de questionar a Casan quanto à
existência ou não de distribuição de PLR nestes períodos.
Após intimada, fls. 4.707/4.719, a recorrente juntou cópia de documentos a fls.
4.725/5.425, reiterando os argumentos de defesa com a informação inicial de que nos anos de
2010 e 2012 localizou pagamentos sob a rubrica “participação nos lucros”, contudo sem
identificação da composição para a comissão mista com o fim de estabelecer parâmetros e
condições para o pagamento de PLR, fls. 4.723/4.724.
Novamente intimada a responder peremptoriamente o questionamento feito na
resolução, fls. 5.426/5.429, a Companhia Catarinense de Águas apresentou resposta a fls.
5.435/5.437 em que informa, entre outros, a distribuição de lucros nos anos de 2007 a 2010 e de
2011 a 2012, não havendo nos anos anteriores e posteriores:

Fl. 5515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

(Resposta)
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.° 3, Procedimento Fiscal
0920100.2023.00426, e em complemento e/ou retificação às informações previamente
citadas na CT/D 1358, de 15/09/23, a CASAN tem a informar.

Observações:
Biênio 2003 - 2004: em que pese o texto do ACT deste biênio trazer a informação do
pagamento de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) a todos os servidores, não foi
localizado no sistema de pagamento de pessoal, da Gerência de Recursos Humanos, tal
lançamento.
Biênio 2007 - 2008: diferente do informado na CT/D 1358, refinou-se a pesquisa aos
empregados, onde se atesta que houve a identificação do pagamento na rubrica
"participação nos lucros", competência 05/2008, efetivado para os empregados, não
sendo identificado no sistema de pagamento de pessoal, da Gerência de Recursos
Humanos, pagamento na referida rubrica aos administradores da empresa.
Biênios 2010 - 2011 / 2012 - 2013 / 2013 - 2014: para estes biênios não foram
localizados no sistema de pagamento de pessoal, da Gerência de Recursos Humanos,
pagamentos na rubrica "participação nos lucros" aos empregados, tampouco aos
administradores.
Para estes períodos, cabe ressaltar que no ano de 2009 a CASAN foi alvo de Processo
de Tomada de Contas Especial, motivada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina.

Acredita-se que por conta deste processo o Conselho de Administração/Diretoria da
Empresa tenha sustado o pagamento de participação nos lucros e resultados aos
Empregados, Diretores e Conselheiros (exceção ao biênio 2011 - 2012).
Sobre este fato não há qualquer registro documental de decisão do nível estratégico da
Empresa no sentido de sustar o pagamento.
Em relatório conclusivo juntado a fls. 5.438/5.448 a autoridade tributária, após
análise dos documentos de cópias apresentadas, incluindo-se também aqueles que orientaram a
fiscalização realizada por ocasião da constituição do crédito discutido, informou entre outros (i)
a uma que no ACT seguinte ao período lançado há idêntica cláusula 39a de prêmio
produtividade, prevendo igualmente o pagamento de 5% sobre o lucro apurado no exercício aos
trabalhadores empregados; (ii) a duas que no acordo anterior, 2007/2008, há cláusula
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

estabelecendo o pagamento de referido percentual (5%), descrita como “abono sobre o lucro
líquido”; (ii) a três a existência em anos anteriores de “abono indenizatório” nos respectivos
ACTs; (iv) a quatro os acordos de 2009 a 2014, posteriores àquele relativo ao lançamento, a
rubrica paga aos empregados passou a se chamar “participação nos lucros”, também utilizando o
percentual de 5% sobre o lucro e de até 5% no caso dos ACTs 2013/2014, com o registro da
supressão quanto à referência feita nos acordos anteriores à Lei no 10.101, de 2000:
(Relatório conclusivo)
9.
Antes de adentrar na documentação apresentada pela contribuinte, é pertinente
mencionar que, quando da fiscalização original, a Casan já havia apresentado os ACTs
relativos ao restante do período auditado (ACTs 2009-2010). Eles não foram anexados
ao PAF por não terem correlação direta com o crédito tributário relativo aos segurados
empregados. Destarte, diante da Resolução, faz-se constar os mesmos como anexos à
presente informação (Doc. 01). São 4 (quatro) acordos com entidades sindicais distintas,
e todos eles possuem a previsão de pagamento de Participação nos Lucros. Abaixo
transcreve-se a redação no "ACT 2009/2010 -Intersindical" (o texto é idêntico nos
demais, havendo apenas alteração do número da cláusula - íntegra anexa, Doc. 01):
(...)
10.
Perceba-se, inclusive, que a previsão é equivalente à redação do ano anterior
(ACTs 2008/2009), referenciada no Relatório Fiscal originário (fls. 245-255) e contidos
nos ACTs apensados ao PAF quando do lançamento (fls. 362-400).
11.
De todo modo, a contribuinte apresentou, em atendimento ao TIF n° 02, diversos
ACTs e Termos Aditivos; desde o biênio 2003/2004 até 2013/2014. De modo a facilitar
a análise geral da informação relevante ali contida, optou-se por discriminar o conteúdo
desses documentos, no que aqui interessa, em forma de planilha (Doc. 02).
12. Diante disso, compulsando os Acordos Coletivos e eventuais Termos Aditivos, pode
se destacar os seguintes aspectos:
•
Excetuando-se os ACTs 2003/2004, todos os demais têm a previsão de
pagamento de verba referenciando-se à Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de
2000 - ou seja, a título de PLR e valendo-se da isenção legal ali prevista;
•
No que se refere aos ACTs de 2003/2004, os dois primeiros
apresentados (fls. 4725¬4744) já continham previsão de pagamento de
participação referenciando-se à legislação de PLR. O segundo deles (fls. 4734-
4744) foi objeto de um Termo Aditivo (fls. 4784-4785) alterando a denominação
do valor pago: ao invés de ser tratado como "participação" e fazer referência à
legislação de PLR, fez-se constar que se tratava de um "abono indenizatório" no
mesmo valor;
•
Os demais ACTs de 2003/2004 (cinco ACTs - fls. 4745-4783), contém
previsão de pagamento de "abono indenizatório" no mesmo valor previsto nos
dois primeiros originalmente como pagamento a título de PLR. Ainda, 3 (três)
desses 5 (cinco) ACTs contêm previsão de estudos para implementação de PLR;
•
Os ACTs de 2004/2005 até 2006/2007 preveem o pagamento de um
"abono" fazendo referência à Lei n° 10.101, de 2000 - portanto, a título de PLR.
O "abono" em questão é em valor fixo para todos os empregados, e pago em
vale-alimentação;
•
Nos ACTs de 2007/2008, houve uma alteração que criou uma espécie
de condição intermediária entre a situação até então e a sistemática posterior:
continuou existindo uma cláusula prevendo o pagamento de um "abono" em
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

valor fixo, referente à Lei n° 10.101, de 2000, sob a forma de vale-alimentação.
Contudo, passou a constar uma cláusula adicional prevendo um "abono sobre o
lucro líquido", também fazendo referência textual à Lei n° 10.101, de 2000 (mais
especificamente a seu artigo 3°). Esse "abono sobre o lucro líquido" seria no
percentual de 5% (cinco por cento) do lucro líquido da companhia, descontados
o "abono" anterior e a gratificação de férias (outra rubrica prevista em ACTs);
•
Os ACTs de 2008/2009 foram apensados quando do lançamento fiscal
(fls. 362-400), e já foram devidamente analisados naquele momento. Nesses, o
pagamento sobre o resultado da empresa foi alcunhado de "abono sobre
produtividade", sendo de 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido (sem
previsão dos descontos dos ACTs do período anterior). Retirou-se, desse período
em diante, a referência textual à Lei n° 10.101, de 2000;
•
Dos ACTs 2009/2010 (já mencionados exordialmente) até 2012/2013, a
rubrica paga aos empregados no valor global de 5% (cinco por cento) do lucro
líquido passa a ser denominada de "Participação nos Lucros";
•
Por fim, os ACTs 2013/2014 passaram a conter uma alteração sutil:
continuou a haver previsão de pagamento de rubrica denominada "Participação
nos Lucros" (ainda sem referência textual à Lei n° 10.101, de 2000), mas seu
valor passou a ser "limitado" a 5% (cinco por cento) do lucro líquido.
A autoridade juntou ainda cópia daqueles documentos inicialmente fiscalizados,
fls. 5.449/5.503, deu ciência e oportunidade para manifestação da recorrente quanto ao relatório
conclusivo, fls. 5.504/5.506, permanecendo esta silente e por fim ratificou o auditor-fiscal seu
entendimento quanto à distribuição de lucros realizada, in casu, ao arrepio da lei e em proporção
aos resultados obtidos pela companhia, não sendo um abono ou prêmio pago aos empregados de
modo autônomo, eventual e desvinculado do salário, prática que se perpetuou por anos.
VI.
CONTRARRAZÕES
Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi admitido conforme resolução de fls. 4.692/4.698,
donde passo a examinar as preliminares.
II.
PRELIMINARES
a) Não incidência do tributo previdenciário sobre abono desvinculado e pago de
forma eventual e espontânea aos trabalhadores
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

Em sua defesa aduz a recorrente que houve erro no fundamento legal utilizado na
exação, pois conforme consta da ATA no 246, de cópia juntada a fls. 4.537 e ss, houve
pagamento do Prêmio Produtividade, feito em caráter eventual e desvinculado do salário, em
nada se confundindo com distribuição de PLR, inclusive alega que a importância paga aos
trabalhadores não é salário-contribuição por outro fundamento legal, art. 28, §9o, e, 7 da Lei no
8.212, de 1991.
O dispositivo acima referido diz:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (grifo do autor)
(...)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário; (grifo do autor)
O Prêmio Produtividade consta da Cláusula Trigésima Nona do Acordo Coletivo
de Trabalho – ACT, 2008/2009, fls. 369, tendo como base de cálculo o lucro líquido apurado no
Exercício de 2008, com o repasse de 5% deste, em parcela única, aos empregados.
Após conversão em diligência foi suficientemente comprovado o oposto do
alegado na defesa em sede de preliminar, já que não se trata referido prêmio de valores pagos aos
empregados a título de ganhos eventuais, inclusive no ACT seguinte há idêntica disposição e nos
acordos anteriores dispositivo semelhante. Por outro lado, ratifico o entendimento da autoridade
de que se trata, in casu, de distribuição de lucros realizada ao arrepio da Lei no 10.101, de 2000,
já que ocorrida de modo diverso do pactuado, para além de ser em proporção aos resultados
obtidos pela companhia, não caracterizando abono ou prêmio pago aos empregados de modo
autônomo, eventual e desvinculado do salário, prática inclusive que se perpetuou por anos.
Melhor sorte teria a companhia se seguisse a opinião jurídica do conselheiro
dissidente quanto à inobservância de ACT, fls. 2.715/2.719, conforme consignado na ATA 246
da Reunião do Conselho de Administração datada de 26/03/2009 em que traz a crítica abaixo
transcrita:
(Ata 246 – fls. 2.716)

Fl. 5519
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

Portanto, inexiste interpretação equivocada da autoridade quanto aos fatos,
tampouco quanto aos respectivos fundamentos jurídicos utilizados na exação.
Sem razão.
b) Nulidade – interpretação equivocada da legislação pela autoridade e não
incidência de PLR distribuída a administradores
Aduz a peça recursal outro erro de entendimento, pela autoridade tributária,
quanto ao dispositivo legal aplicável ao caso, pois afirma a existência de norma que estabelece
participação nos lucros pelos administradores, porém não na concepção da Lei no 10.101, de
2000, mas sim pela Lei no 6.404, de 1976 (Lei das sociedades anônimas), conforme o art. 152,
caput e §§1o e 2o c/c art. 190, 201 e 202 deste diploma legal, portanto estando também
excluída do conceito de salário-contribuição, na dicção do art. 28, §9o “j” da Lei no 8.212, de
1991.
Trata-se a lide de tema já bastante discutido, debatido e sedimentado nos
colegiados deste Conselho, quanto à distribuição de lucros a administradores não empregados,
prevista in casu no estatuto, fls. 359 art. 41 deste, donde me filio à corrente jurisprudencial
trazida no voto do r. Conselheiro LEONAM ROCHA DE MEDEIROS1 de excertos abaixo
transcritos:
Mérito
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício
e refere-se ao não recolhimento de contribuições incidentes sobre a remuneração paga a
segurados contribuintes individuais, não declaradas em GFIP. Consta o pagamento de
participação nos lucros aos contribuintes individuais administradores da companhia
(Diretores estatutários não empregados), apurada com base na folha de pagamento,
tendo sido verificada na contabilidade a rubrica "PL 2010" - cód. P159, presente na
folha de pagamento de 03/2011, na qual foi paga e/ou creditada a administrador da
empresa, segurado contribuinte individual da categoria "diretor não-empregado", e não
foi considerada como base de cálculo da contribuição previdenciária. Os valores estão
em consonância com o declarado pelo contribuinte na DIPJ.
A fiscalização entende que os pagamentos a título de PLR para diretores estatutários
não empregados estão sujeitos a comporem a base de cálculo das contribuições e não
tendo ocorrido foi realizado o lançamento, enquanto isso a defesa sustenta que em se
tratando de trabalhador, ainda que Diretor, impõe-se considerar a imunidade
preconizada na Constituição e legitimada na legislação infraconstitucional, incluindo a
Lei 10.101, o que não enseja a tributação.
A tese não é nova nesse Colegiado, como, por exemplo, o Acórdão CARF n.° 2202-
005.800 de minha relatoria.
O recorrente trabalha em seu recurso capítulos que podem ser apreciados em conjunto,
sendo eles: Natureza jurídica dos pagamentos realizados a título de PLR (não incidência
de contribuições previdenciárias); Não incidência de contribuições previdenciárias sobre
a PLR da empresa paga a contribuintes individuais - Tratamento constitucional
conferido aos pagamentos de PLR - Aplicação da Lei 6.404/1976; Adequação dos
pagamentos à Lei 10.101/2000; e Caráter eventual dos pagamentos.

1 Acórdão no 2202-009.596 - 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária - Carf - Sessão Plenária de
02/02/2023
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

Nesse horizonte, passo a análise.

- Considerações básicas sobre a famigerada PLR
A denominada "PLR" é uma verba polêmica que tem suscitado muita discussão ao
longo do tempo, especialmente quanto aos seus elementos jurídicos estruturantes e a
hermenêutica que circunda a mencionada parcela.
Muitas polêmicas interpretativas existem em torno do instituto, inclusive, em análise
diversa da destes autos, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3.a Região afirmou
que: "A participação nos lucros e resultados - PLR é verba remuneratória. É fruto do
trabalho, decorrente de incentivo promovido pelo empregador para aumentar a
produtividade de seus empregados. É, portanto, contraprestação pelos serviços
prestados" (TRF 3.a Região, Terceira Turma, Apelação Cível - 2119764 - 0002243-
67.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019)
Do ponto de vista da materialidade, da realidade fenomenológica apreendida pelos
meios de percepção direta ou, melhor sintetizando, do mundo real, parece-me, em regra,
correta essa assertiva daquela Egrégia Corte indicando um efeito remuneratório, sendo
certo apenas que, para fins jurídicos, quando se cumpre determinados requisitos tem-se
o afastamento da concepção fática remuneratória para, assim, não compor base de
cálculo de contribuições (vale repetir, que não comporá a base de cálculo, sendo
afastada, para fins jurídicos, a sua natureza remuneratória, quando cumpridos requisitos
legais). Por isso, para fins previdenciários e sociais, exsurge especial atenção para o
instituto da PLR quanto ao campo do exercício da competência impositiva em relação a
tributação das contribuições sociais previdenciárias e de terceiros.
Por força de norma constitucional, encartada no inciso XI do art. 7.° e reafirmada com
outra linguagem no § 4.° do art. 218 da Carta Magna, a "participação nos lucros, ou
resultados" (PLR), além de ter sido elevada à categoria de direito social dos
trabalhadores, foi considerada, do ponto de vista normativo e especialmente para fins
previdenciários, como verba desvinculada da remuneração, de toda sorte, esta
imposição ocorre desde que se atenda ao definido em lei específica.
Trata-se de imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei. O objetivo finalístico da norma é o bem-estar dos
segurados empregados e a integração capital e trabalho em prol da economia nacional.
Vale dizer, a rubrica ou verba conhecida como "PLR" pode ser paga sem repercussão
previdenciária e da destinada à Terceiros (Outras Entidades e Fundos), havendo, para
essa hipótese, norma jurídica que impõe ao interprete o exercício de processo
gnosiológico figurativo que obriga a classificação deste pagamento como desvinculado
da remuneração, não servindo a verba de suporte fático de contribuições, haja vista que,
por este processo hermenêutico, deve o exegeta excluí-la do conceito de salário-de-
contribuição, afastando-a como base de cálculo para fins de tributação.
Porém, para que essa exegese prevaleça, precisa-se observar o que estiver definido em
lei. Isto porque, o dispositivo constitucional que trouxe o enunciado prescritivo do qual
se extrai a norma jurídica em comento produz norma de eficácia limitada a exigir prévia
regulamentação.
Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no RE n.° 569.441 (Tema 344 da Repercussão
Geral/STF), confirmou a eficácia limitando ao consolidar o entendimento da não
incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba somente após a
regulamentação do artigo 7.°, inciso XI, da Constituição Federal, o que se deu após o
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

advento da MP n.° 794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, inclusive com
mudança de numeração, foi, finalmente, convertida na Lei n.° 10.101, de 2000,
atualmente em vigor. Foi firmada a tese (Tema 344 da Repercussão Geral/STF): "Incide
contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros
no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que
regulamentou o art. 7.°, XI, da Constituição Federal de 1988."
Neste diapasão, a lei ordinária tem o condão de definir os requisitos para a
caracterização da "PLR" como verba "desvinculada da remuneração", retirando a verba
paga do campo do exercício da competência impositiva, não servindo de suporte fático
da tributação, excluindo-a do conceito de remuneração para os fins previdenciários e
das contribuições destinadas à Terceiros.
A seu turno, o Plano de Custeio da Seguridade Social, instituído pela Lei n.° 8.212, de
1991, prescreve que não integram a remuneração (Lei 8.212, art. 22, § 2.°) ou, com
outras palavras, não integram o salário-de-contribuição: a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica (Lei
8.212, art. 22, § 9.°, alínea "j"). A lei específica, como dito, é a Lei n.° 10.101, inclusive
conforme RE n.° 569.441 (Tema 344 da Repercussão Geral/STF, com tese firmada e
consolidada).
Como se vê, a leitura constitucional (CF, art. 7.°, XI) implica na necessidade de
imposição de regulamentação por lei. Tem-se uma imunidade condicionada.
Desde logo, temos uma das primeiras grandes controvérsias sobre a PLR: A lei
regulamentadora do instituto pode ser, também, a Lei n.° 6.404, quando trata da
participação nos lucros dos Administradores (Lei 6.404, art. 152, § 1.°)?
Parece-me que a resposta é negativa, seja porque o STF, em repercussão geral,
indicou a Lei n.° 10.101 como a única regulamentadora da norma, seja porque os
entendimentos jurisprudenciais são sólidos na compreensão de que a Lei das S/A
não regula a matéria. Ademais, a Lei n.° 10.101 fala, no art. 2.°, nos empregados
(titulares de vínculo de emprego). (grifo do autor)
A título ilustrativo cito a compreensão dada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da
3.a Região, nestes termos: "Os dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.°
6.404/76) tratam de normas de contabilização, não possuindo o condão de afastar as
normas de Direito Tributário." (TRF 3.a Região, Terceira Turma, Ap - Apelação Cível -
1955377 -0004039-93.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em
20/03/2019)
- PLR dos Diretores Estatutários não empregados
Consta do relatório fiscal que foi efetivado pagamento de PLR aos Administradores
Estatutários e que eles não possuem vínculo de emprego. Por sua vez, o contribuinte
não nega o fato, mas invoca a não incidência pelos vários argumentos.
Pois bem. Primeiro, não observo que o recorrente tenha demonstrado que o pagamento é
eventual ou desvinculado da remuneração, visto ser negociado anualmente como
integrando a remuneração global da administração. Segundo, entendo que a lei
específica mencionada na Constituição e na alínea "j" do § 9.° do art. 28 da Lei 8.212 é
unicamente a Lei n.° 10.101, que tratou, efetivamente, com especialidade própria acerca
da participação nos lucros e resultados dos "empregados", não contemplando
contribuintes individuais, como, por exemplo, Diretor Estatutário sem vínculo de
emprego. Terceiro, a Lei n.° 6.404 trata com especialidade acerca das Sociedades por
Ações não tendo viés previdenciário ou trabalhista. Quarto, parece-me intelectivo que a
natureza jurídica da disciplina da participação nos lucros da Companhia para os
Administradores na forma do art. 152, § 1.°, da Lei 6.404, não se confunde com a
natureza jurídica da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos empregados, pois
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

esta tem natureza de direito social e aquela de direito societário regulando os interesses
que poderiam ser conflitantes dos Administradores com outros Stakeholders, incluindo
a própria Companhia, os Acionistas e de modo geral outros interessados.
Reporto-me, ainda, ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.° 569.441
(Tema 344 da Repercussão Geral/STF), ocasião em que se consolidou o entendimento
no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre à PLR somente após a
regulamentação do artigo 7.°, inciso XI, da Constituição Federal, tendo compreendido
que a norma era de eficácia limitada, tendo se operado a eficácia, nas palavras do
Supremo, tão somente após o advento da MP n.° 794, de 1994, a qual, após sucessivas
reedições, inclusive com mudança de numeração, foi, finalmente, convertida na Lei n.°
10.101, de 2000, atualmente em vigor, veja-se o paradigma:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA
DO
ART.
7.°,
XI,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA
ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1.
Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7.°, XI, da CF -
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários - depende de
regulamentação.
2.
Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros
somente se operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato
gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve
incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária.
3.
Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 569.441, Relator
Min. DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
A tese fixada pela Excelsa Corte reza que (Tema 344/STF): "Incide contribuição
previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período
que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o
art. 7.°, XI, da Constituição Federal de 1988."
Neste diapasão, inclusive por se cuidar de julgamento sob a sistemática de repercussão
geral, tenho que a lei específica que deu eficácia ao artigo 7.°, inciso XI, da
Consolidação Federal, é apenas a Lei n.° 10.101 e na eleição de seus beneficiários o art.
2.° do referido diploma legal determinou a celebração dos planos via negociação entre
dois polos distintos "empresa" x "empregados". Decerto, neste contexto, não se aplica a
Lei n.° 6.404 e, também, não se defere as benesses para contribuintes individuais
(Diretores Estatutários Não empregados).
Logo, se o diretor estatutário representa a empresa, é uma longa manus da atuação da
pessoa jurídica, então não pode tomar parte na qualidade de empregado para fins de
receber PLR na forma da Lei n.° 10.101, por conseguinte agiu corretamente a
autoridade fiscal.
Por outra lente, o pagamento com base no Estatuto Social, também não autoriza o
pagamento com ausência de incidência previdenciária. Isto porque, a regra de
imunidade tornada eficaz na combinação da alínea "j" do § 9.° do art. 28 da Lei 8.212
com a lei específica que disciplina a PLR é somente a Lei n.° 10.101.
Fl. 5523
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

A título ilustrativo veja-se, no mesmo sentido, o seguinte posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) ao interpretar o direito infraconstitucional, verbis:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. LEI 10.101/2000.
1.
A jurisprudência do STJ é de que a parcela que não sofre a incidência de
contribuição previdenciária, no que se refere aos valores pagos a título de
participação nos lucros, é aquela paga nos moldes da Lei 10.101/2000. Nesse
sentido: REsp 1.216.838/RS, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 19/12/2011.
2.
Na jurisprudência invocada para rejeitar a pretensão da empresa, o voto
condutor do acórdão hostilizado afirma que o simples pagamento de parcela
remuneratória, em favor de diretores estatutários, de parcela denominada
"participação nos lucros", feito nos termos do art. 152 da Lei 6.404/1976, é
insuficiente para comprovar que a empresa tenha adotado uma política efetiva de
implantação de participação nos lucros por parte de todos os seus empregados, o
que somente poderia ser feito mediante o regime instituído pela Lei 10.101/2000.
3.
Recurso Especial não provido.
(REsp 1.650.783/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)
Em mais um título ilustrativo, no mesmo sentido, cito reiterativamente a compreensão
dada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3.a Região, nestes termos: "Os
dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.° 6.404/76) tratam de normas de
contabilização, não possuindo o condão de afastar as normas de Direito Tributário."
(TRF 3.a Região, Terceira Turma, Ap - Apelação Cível - 1955377 - 0004039-
93.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019)
Anote-se, ainda, precedentes de minha relatoria, em outra composição, por este
Colegiado, Acórdãos ns.° 2202-005.197 e 2202-005.197, decisões de Maio de 2019.
De mais a mais, o pagamento efetivado aos Diretores Estatutários não pode ser tratado
como eventual, não habitual, devendo ser descaracterizado e, então, tributado, exigindo-
se às contribuições. Ora, eles ocorrem de tempos em tempos, com habitualidade. Desta
feita, é irrelevante o debate quanto a periodicidade e demais requisitos do instituto, haja
vista que a Lei n.° 10.101 não elegeu os diretores não empregados como classe de
trabalhadores aptos ao recebimento da PLR beneficiada. Não é possível sequer pensar
em sistema integrativo entre a Lei 6.404 e a Lei 10.101, pois, simplesmente, a Lei das
S/A não se aplica para os fins da participação nos lucros, com a benesse do art. 7.°, XI,
da CF.
Por conseguinte, cabe reafirmar que não se aplica a Lei n.° 10.101 para os Diretores
Estatutários, por força do art. 2.° do referido diploma legal, de modo que não caberia
analisar se os pagamentos foram efetivados de acordo com tal diploma, doutro lado,
cabe reafirmar que não se aplica a Lei n.° 6.404 à isenção previdenciária sobre
pagamentos de PLR a administradores e/ou diretores não empregados, de modo que não
caberia a autoridade fiscal despender análise acerca do enquadramento dos pagamentos
nos estritos contornos da regulamentação do estatuto e da Lei n.° 6.404.
Por fim, apenas de forma complementar, estando confortável com os fundamentos
desenvolvidos pela DRJ no julgamento de piso, adoto como meus, em adição, aquelas
razões de decidir, nestes termos: (...)
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

No mesmo sentido seguem os acórdãos de ementa abaixo transcrita, de recente
relatoria da eminente Conselheira Dra. Ana Cláudia Borges de Oliveira:

(2402-011.824 – 12/07/2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 PLR. DIRETOR ESTATUTÁRIO. NÃO EMPREGADO.
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA. O pagamento de verba a título de participação nos
lucros e resultados a diretor estatutário não é regida pela Lei no 10.101/2000 e sobre ela
há a incidência de contribuições previdenciárias.
(2402-012.119 – 12/09/2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2009 a 30/04/2012 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS
NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. O pagamento de verba a título de participação
nos lucros e resultados a diretor estatutário não é regida pela Lei no 10.101/2000 e sobre
ela há a incidência de contribuições previdenciárias.
Portanto e tal como o deslinde dado na outra preliminar suscitada não houve aqui
também erro daqueles fatos e fundamentos jurídicos apontados no lançamento.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a) Alegação de multa excessiva de 75%
Aduz que a aplicação da sanção possui caráter confiscatório e, nesta medida fere a
princípio constitucional, apresentando jurisprudência e doutrina para amparar seu entendimento.
Há que se destacar que a multa de ofício aplicada possui fundamento em na Lei
Tributária no 9.430, de 1996, conforme art. 44, I, donde aplico importante precedente deste
Conselho para não me manifestar quanto à inconstitucionalidade do dispositivo em referência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.(Súmula CARF no 2)
Sem razão a recorrente.
b) Ilegalidade da aplicação da Taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
Entende que houve violação aos princípio da legalidade tributária, da
anterioridade e junta jurisprudência e aduz ser ilegal a aplicação da Taxa Selic aplicada para
calcular os juros de mora.
Quanto ao tema, igualmente uso como ratio decidendi precedente deste Conselho,
abaixo transcrito:
Fl. 5525
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721289/2013-33

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
Sem razão a recorrente.
IV.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, rejeito as preliminares suscitadas e no mérito nego provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 5526
DF CARF MF
Original